Tribunal: STJ
Processo: 0005245-67.2018.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171877 - RJ
(2024/0358633-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO JORGE JOAQUIM DE AZEVEDO
EMBARGANTE
: ANTONIO BUERI
EMBARGANTE
: JOVERCINO ALEXANDRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JONAS PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SAMUEL ALVARO LOPES
EMBARGANTE
: CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF)
EM
SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II
-
Aponta
o
embargante
negativa
de
prestação
jurisprudencial. Verificado o vício apontado pelo embargante, quanto à
inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20, é de rigor o saneamento.
III - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região extinguiu a execução, de ofício, por
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20 do STF.
Documento eletrônico VDA56108237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 897a5670-0449-4ac9-b34e-43d16974df9d

IV - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
V - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
VI - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
VII - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para julgar procedente o agravo interno e dar provimento ao
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
16/04/2026 22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 897a5670-0449-4ac9-b34e-43d16974df9d

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171877 - RJ
(2024/0358633-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO JORGE JOAQUIM DE AZEVEDO
EMBARGANTE
: ANTONIO BUERI
EMBARGANTE
: JOVERCINO ALEXANDRE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JONAS PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: SAMUEL ALVARO LOPES
EMBARGANTE
: CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
(GDIBGE).
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA APLICABILIDADE DA
SÚMULA VINCULANTE N. 20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF)
EM
SEDE
EXECUTIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno.
II
-
Aponta
o
embargante
negativa
de
prestação
jurisprudencial. Verificado o vício apontado pelo embargante, quanto à
inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20, é de rigor o saneamento.
III - Na origem, em execução individual de sentença coletiva, o
Tribunal Regional Federal da 2a Região extinguiu a execução, de ofício, por
inexigibilidade do título, à luz da Súmula Vinculante n. 20 do STF.
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

IV - O Tribunal de origem reafirmou a inexigibilidade com base
na regulamentação da GDIBGE e afastou a preclusão, fixando termo final
para pagamento na implementação dos critérios de avaliação.
V - No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Segunda
Turma, no julgamento do AgInt no
(julgado em
REsp n. 2.143.771/RJ
, harmonizou o entendimento no sentido de que é inviável, em
9/12/2025)
cumprimento de sentença, nova discussão sobre a inexigibilidade do título
judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 0002254-
59.2009.4.02.5101, em razão da preclusão e da coisa julgada, considerada,
ainda, a improcedência da Ação Rescisória n. 0009758-54.2013.4.02.0000.
VI - O Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico relativo ao
mesmo título, assentou a impossibilidade de reabrir debate, em sede
executiva, sobre ofensa à Constituição e à Súmula Vinculante n. 20, diante
de prévia decisão em ação rescisória (STF, ARE 1.304.409 AgR, relator:
Gilmar Mendes, relator p/ acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 6-6-2022, Processo Eletrônico DJe-153 DIVULG 2-8-
2022 PUBLIC 3-8-2022).
VII - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para julgar procedente o agravo interno e dar provimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Na origem, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de
sentença coletiva, acolheu parcialmente sua impugnação, em que pleiteava a alteração do
índice de atualização monetária do débito.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região conheceu do agravo de instrumento
do ente público para, de ofício, extinguir a execução, ante a inexigibilidade do título, à
luz da Súmula Vinculante n. 20.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO
COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GDIBGE. ASSOCIAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 20.
TERMO FINAL DA PARIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução individual de título
coletivo que determina a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
2. A questão da necessidade de liquidação prévia do título e do reconhecimento da
prescrição da pretensão executória não se refere à preliminar do recurso. Tratam-se de
questões inerentes ao mérito do recurso e desafiam uma decisão do juízo ad quem no
sentido de negar provimento, dar provimento ou dar provimento em parte. Questões
preliminares de um recurso são as que dizem respeito aos requisitos de admissibilidade, tais
como: legitimidade, interesse, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo para
recorrer, preparo, tempestividade e cabimento (BARBOSA MOREIRA, Jose Carlos. Juízo
de admissibilidade no sistema dos recursos civis. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968). Todavia,
em relação ao título que ora se executa, a inexistência de valores a serem inseridos nos
contracheques dos substituídos após implementação dos ciclos de avaliação aos servidores
ativos, de modo a tornar o título inexigível, é questão que deve ser analisada de plano.
3. E nula a obrigação cujo título executivo não corresponda à obrigação certa, líquida
e exigível (art. 803 do CPC.), sendo possível o conhecimento de ofício pelas instâncias
ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza,
liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se
submete aos efeitos da preclusão. Precedente: STJ, 2a Turma, REsp 1575031, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 2.2.2017. Assim, o recurso interposto devolve para o juízo ad
quem não só as questões ventiladas no juízo a quo, mas, também, as matérias de ordem
pública, como a aplicação da Súmula Vinculante n.o 20, fato capaz de gerar a extinção do
feito na origem em razão da inexigibilidade da obrigação.
4. Inexigibilidade da obrigação (art. 525, III do CPC). Implementação dos ciclos de
avaliação aos servidores ativos no segundo semestre de 2008 (Decreto
e da
6.312/2007
Resolução 11-A, de 20.6.2008, expedida pelo Conselho Diretor do IBGE). A partir de
a gratificação de produtividade perdeu efetivamente o seu caráter geral, de
julho/2008,
modo que, nos termos da Súmula Vinculante no 20, fundamento de origem do título, não
haveria o que se implementar nos contracheques dos substituídos a partir deste marco
temporal com fundamento na paridade, tampouco deve ser pago qualquer atrasado em pela
via mandamental, tendo em vista que a "concessão de mandado de segurança não produz
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria" (Súmula 271 do STF). Precedente: TRF2,
8a Turma Especializada, AG 0014028-82.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO
PEREIRA DA SILVA, DJF2R 28.6.2021.
5. Não é caso de discussão acerca da natureza da gratificação ou mesmo do conteúdo
do título executivo. Há necessidade de concretizar os motivos e a conclusão a que chegou o
julgador, quando proferiu a sua decisão de determinar a extensão da gratificação aos
aposentados e pensionistas do IBGE, para correta execução do julgado. Desse modo, uma
vez condicionada formação do título aos termos da Súmula Vinculante n.o 20, decerto que,
após a implementação dos ciclos de avaliação aos servidores ativos no segundo semestre de
2008, não haveria o que receber a título de GDIBGE.
6. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção do processo
na origem em razão da inexigibilidade do título à luz da Súmula Vinculante n.20.
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

Os embargos de declaração opostos pelos particulares, foram rejeitados.
Os embargos de declaração do ente público foram acolhidos para sanar
omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial dos
particulares para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento
dos embargos de declaração.
Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu os embargos de
declaração de ambas as partes, sem efeitos infringentes. O acórdão foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE No
GDIBGE.
20/STF.
RETORNO DOS AUTOS POR DECISÃO DO STJ. ANULAÇÃO. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES SANADAS.
1. Autos encaminhados a esta Corte por determinação do E. Superior Tribunal de
Justiça que, entendendo que o Colegiado originário não analisou a questão suscitada pelos
recorrentes, deu provimento ao Recurso Especial (REsp no 2097498), para anular o acórdão
prolatado pela 5a Turma Especializada em sede de embargos declaratórios, por entender que
as omissões não teriam sido sanadas.
2. Tratando-se de execução individual oriunda de sentença coletiva, que se tem por
base um título dotado de alto grau de generalidade, é na fase executória que será apurado o
quanto devido (quantum debeatur), bem como a legitimidade (cui debeatur) dos exequentes
em relação ao direito garantido na ação coletiva, a fim de ser verificar se o mesmo é ou não
exigível.
3. O título é inexigível, pois, a partir de
a gratificação de produtividade
julho/2008,
perdeu efetivamente o seu caráter geral, e que, nos termos da Súmula Vinculante no 20,
fundamento de origem do título, a GDIBGE não deveria mais ser implementada aos
aposentados e pensionistas a partir deste marco temporal com fundamento na paridade. E
isso está de acordo com a "correta execução do julgado" que se visa nos autos. Não faria
nenhum sentido o voto proferido na ação coletiva ressaltar que as "balizas já se encontram
bem definidas pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, nos ternos
da Súmula Vinculante no 20", se não fosse pra aplicar o seu entendimento no caso concreto
na ocasião da execução. Nesse sentido, aliás, é a afirmação no voto: "Nesta oportunidade,
apenas se busca concretizar os motivos e a conclusão a que chegou o julgador quando
proferiu a sua decisão de determinar a extensão da gratificação aos aposentados e
pensionistas do IBGE, para correta execução do julgado."
4. Não se trata de rediscussão da matéria transitada em julgado, na medida em que
não se nega a existência do título, apenas se reconhece a sua inexigibilidade, porquanto no
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

momento em que foi impetrado o mandado de segurança coletivo já haviam sido
implantados os ciclos de avaliação.
5. A inexigibilidade do título, verificada em sede de execução, se deve ao correto
cumprimento da decisão que concedeu a segurança, porquanto a mesma teria adotado como
fundamento a aplicação da Súmula Vinculante n.o
e isso não foi objeto de
20/STF,
impugnação pela Associação Impetrante, visando sanar eventual vício de contradição entre
a concessão da segurança e a limitação imposta na referida súmula.
6. A rejeição da pretensão executória por inexistência de valores a serem executados,
se amolda perfeitamente à inexigibilidade do título executado, prevista no inciso II, do
e 475-L, da antiga lei processual, então vigente à época da decisão. De modo que
art. 741
não procede a alegação de existência de contradição no voto, ao argumento de que tais
artigos de lei são "mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade", porquanto os referidos dispositivos versam sobre a inexigibilidade
do título e não sobre a desconstituição do julgado, prevista no parágrafo único do art. 741
do
que, alias, nem fora mencionado. Ademais, que a ação rescisória no 0009758-
CPC/73,
54.2013.4.02.0000, na qual se objetivou a desconstituição do título executivo com
fundamento no caráter pro labore faciendo da GDIBGE desde o seu nascimento, foi julgada
improcedente, entendendo-se que não seria possível a desconstituição do julgado por não
haver violação a literal disposição de lei, na forma do
V, do CPC, de modo que não
art. 485,
existe óbice à aplicação da Súmula Vinculante n.
no cumprimento do julgado.
20/STF
7. O título é limitado à observância da Súmula Vinculante n.
A ordem foi
20/STF.
concedida, porém com o destaque de que, quanto ao mérito, "as balizas já se encontram bem
definidas pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, nos ternos da
Súmula Vinculante no 20." Portanto, não se verifica contradição no acórdão que entendeu
que o título é inexigível, apesar da concessão da ordem.
8. A decisão que deu origem ao título executado ressalta a aplicação da Súmula
Vinculante n° 20 ao caso, todavia, não enfrentou diretamente as questões abordadas pelo
Ministério Público em seu parecer. Logo, a tese ministerial não foi expressamente
rechaçada nos autos do mandado de segurança coletivo.
9. Inexiste violação aos princípios constitucionais (segurança jurídica e coisa julgada
material), bem como o argumento no sentido da existência de coisa julgada, em razão de o
título transitado em julgado não ter considerado a regulamentação da gratificação e a
implementação dos ciclos de avaliação, sobretudo considerando que não se nega a
existência do título, apenas se reconhece a inexistência de valores a serem executados, após
observância do que consta expressamente no título, não possuindo o condão de violar o
disposto no
o, caput e inciso XXXVI, da CF, e nos arts. 467, 468, 474 e 475- G do
art. 5
e arts. 502, 503, 508 e 509, §4o, do
CPC/73,
CPC/2015.
10. No julgamento do ARE 1304409
o Relator, Ministro Gilmar Mendes,
AGR/RJ,
em seu voto, destacou não ser possível se falar em coisa julgada com relação à aplicação da
Súmula Vinculante n. 20 nos casos de cumprimento de sentença relacionado ao título aqui
analisado.
11. Em que pese o entendimento do magistrado nos autos da execução coletiva do
julgado, acerca da ausência de limitação do título pela coisa julgada, tal decisão não tem o
condão de vincular o juízo das execuções individuais, considerando que a própria ação
execução coletiva foi extinta em 2.10.2020, sem resolução de mérito, com a determinação
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

dc caberia "ao juízo da execução individual dirimir eventual dúvida acerca do alcance da
coisa julgada com relação aos legitimados, bem como com relação ao cumprimento parcial
da obrigação de fazer".
12 Não há preclusão na discussão da inexigibilidade do título em razão de anterior
incorporação da vantagem nos contracheques como resultado do cumprimento da obrigação
de fazer, uma vez que a concessão da segurança teve por fundamento orientação traçada
pela Súmula Vinculante n. 20. Sendo assim, a parte autora não faz jus ao recebimento das
parcelas (obrigação de fazer consistente na implantação da GDIBGE em favor dos inativos
e pensionistas), todavia, essa questão não é objeto desta demanda. Da mesma forma,
também não faz jus aos atrasados pretendidos, tendo o acórdão embargado ressaltado que
tais verbas seriam absolutamente indevidas após a implementação dos ciclos de avaliação
aos servidores ativos no segundo semestre de 2008.
13. Em relação à "causa petendi" do MS coletivo, no ponto que a distingue das ações
que deram origem à Súmula Vinculante
a pretensão da Associação impetrante
20/STF,
visou o pagamento da GDIBGE aos servidores inativos e pensionistas do IBGE, a partir de
janeiro de 2009 (data da impetração), na mesma proporção que era paga aos servidores em
atividade mencionados no
da
ou seja, a paridade entre servidores
art. 80
Lei 11.355/2006,
ativos e inativos. Todavia, a pretendida paridade e isonomia deixaram de existir com o
advento da regulamentação da GDIBGE, após a implementação dos critérios de avaliação a
partir de julho de 2008, de modo que nada mais era devido a partir de
eis que
janeiro/2009,
o entendimento que resultou na Súmula Vinculante
foi no sentido de que a paridade
20/STF
no pagamento da gratificação de desempenho entre os inativos e pensionistas e os
servidores ativos perdura apenas até que venham a ser estabelecidos os critérios de
avaliação previstos na lei que instituiu a gratificação, no caso em questão foi a
Lei no 11.355/2006.
14. Apesar de o referido verbete da Súmula Vinculante n.o 20 ter tratado da
Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), no
julgamento do AgR no
(DJe de 25.6.2009) firmou-se a orientação no sentido
RE 585230/PE
de que o entendimento também deve ser aplicado em relação à outras vantagens pecuniárias
de idêntica natureza. Ainda, no julgamento do ARE 1.052.570, versando sobre a GDPSPT
(exibe o mesmo perfil da GDIBGE), a Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência
dominante no mesmo sentido (STF, Pleno, ARE 1052570 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, DJe 6.3.2018). Logo, deve ser atendido o que restou consubstanciado no texto
da Súmula Vinculante n° 20, de observância obrigatória para as demais instâncias do Poder
Judiciário.
15. Não obstante a irresignação dos recorrentes quanto à afirmação no voto de que
"[...] tampouco o mandado de segurança se presta a executar valores pretéritos a sua
impetração", cumpre esclarecer que em nenhum momento afirmou que a parte estava
executando parcelas pretéritas, apenas foi trazido aos autos o texto da Súmula 271 do STF,
que trata do mandado de segurança, e isso não representa erro material ou ofensa aos arts.
141, 490 e 492, do CPC e
§ 4o, da LMS.
art. 14,
16. O recurso da parte
deve ser provido, sem efeitos infringentes,
exequente/agravada
apenas para sanar as omissões e contradições apontadas. Em contrapartida, considerando a
anulação do acórdão, ressalto o mesmo entendimento pelo provimento dos embargos de
declaração opostos pelo ente público (IBGE), uma vez que o acórdão embargado decidiu
por extinguir a execução originária por inexigibilidade do título executivo, a fim de sanar a
omissão cm relação aos ônus sucumbenciais, de forma que deverá a parte exequente arcar
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

com as custas e os honorários de sucumbência, na forma dos §2o e §3o, I a V, do
do
art. 85
CPC/2015.
17. Embargos de declaração opostos pela parte agravada e pelo IBGE providos, para
sanar as omissões e contradições apontadas nos recursos.

Opostos novamente embargos de declaração, foram rejeitados.
Foi interposto o presente recurso especial, apontando violação dos arts. 467,
468, 473, 474, 475-G, 475-L, II, § 1o, 485, V, e 741, II, parágrafo único, todos do
dos arts. 10, 502, 503, 507, 508, 509, § 4o, 933, e 1.022, II, todos do
CPC/1973;
e do
§ 4o, da
CPC/2015;
art. 14,
Lei n. 12.016/2009.
Apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido (fls.
1.198-1.210).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.233-1.236).
Os particulares interpuseram agravo interno visando a reforma da decisão
agravada, sustentando, em síntese, o afastamento da inexigibilidade do título e,
consequentemente, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 ao caso concreto.
O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão (fls. 1.288-1.308):

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CPC/2015.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento
de sentença, acolheu parcialmente sua impugnação, declarando como devido o montante de
R$ 262.328,37 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete
centavos), na qual se pleiteava a alteração do índice de atualização monetária do débito. No
Tribunal
, o agravo foi provido. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
a quo
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

II - Em relação à indicada violação do
do CPC /2015 pelo Tribunal
,
art. 1.022
a quo
não se vê a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, porquanto
fundamentou seu
com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda.
decisum
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de Justiça.
IV - Quanto à apontada violação aos arts. 10 e 933 do CPC, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, descabe falar em decisão surpresa quando o julgador,
analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que
considera adequado para a solução da lide.
V - Ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para o
reconhecimento de eventual nulidade. Neste contexto, verifica-se que, neste ponto, o
acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
VI - Ademais, em eventual discussão acerca da (in)existência de prejuízo aos
recorrentes, a pretensão de revisão das conclusões do Tribunal
demandaria o reexame
a quo
de matéria fático-probatória, providência inviável na via especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
VII - Como se observa, o Tribunal de origem concluiu pela inexigibilidade do título
judicial, a partir da interpretação da coisa julgada formada nos autos do mandado de
segurança coletivo e da ação rescisória a ele vinculada; bem como da aplicação à hipótese
do disposto na Súmula Vinculante n.
o que teria afastado a paridade entre os
20/STF,
servidores ativos e inativos após a implementação dos critérios de avaliação de desempenho
dos servidores em atividade.
VIII - Neste contexto, mostra-se inviável a revisão dos fundamentos do acórdão
recorrido quanto ao ponto em recurso especial, dado o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
IX - Isso porque, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior,
para modificar a conclusão a que chegou a Corte
sobre o limite e o alcance da coisa
a quo
julgada, bem como acerca de inexistência de violação da referida coisa julgada, na hipótese
dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
X - Além disso, ainda que ultrapassado o referido óbice, eventual discussão acerca da
aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 20 /STF, especialmente considerando a pretensão
recursal de aplicação de entendimento da Suprema Corte esposado em recurso
extraordinário, e que em tese possui efeitos exclusivamente
partes, transbordaria os
inter
limites específicos de cabimento do recurso especial, por envolver discussão de matéria de
natureza constitucional.
XI - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é
própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior
Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
XII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante negativa de
prestação jurisprudencial.
Sem contrarrazões (fl. 1.349).
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos merecem ser acolhidos.
No caso dos autos, a discussão consiste em definir a possibilidade de se aferir,
novamente e em cumprimento de sentença, a aplicabilidade da Súmula Vinculante n.
aos inativos e pensionistas tão somente até a sua regulamentação (requisito
20/STF
inexistente no título executivo), criada para regulamentar outra gratificação a GDATA.
Sobre a questão, a Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp n.
(sessão de
, em caso idêntico relacionado ao mesmo título
2.143.771/RJ
9/12/2025)
executivo – oportunidade em que fui vencido por entender incabível nova discussão
acerca da inexigibilidade do título judicial formado nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo n. 0002254-59.2009.4.02.5101, ante a incidência da Súmula n.
e da
7/STJ
natureza constitucional da matéria –, firmou entendimento no sentido da inviabilidade de
declaração de inexigibilidade do referido título que ampara a execução da decisão
originária, devendo ser observada, ainda, a decisão de improcedência da ação rescisória
(AR n. 0009758-54.2013.4.02.0000).
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS APOSENTADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DA PARCELA REFERENTE À
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E
ANÁLISE, GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE AOS INATIVOS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE
20 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
DECIDIDA ANTERIORMENTE EM AÇÃO RESCISÓRIA, TRANSITADA EM
JULGADO. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

DO STJ.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SÚMULA 568/STJ.
SENTENÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de se questionar o comando
judicial que determinou a implementação, em extensão aos servidores inativos, da
Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e
Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE, tendo sido, inclusive, o
título judicial exequendo submetido à ação rescisória julgada improcedente e transitada em
julgado. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.143.771/RJ,
relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
6/2/2026.

No julgamento do AgInt no
consignou-se que o
REsp n. 2.143.771/RJ,
Supremo Tribunal Federal, julgando execução individual da sentença proferida nos autos
Mandando de Segurança Coletivo n. 2009.51.002254-6 – mesmo mandado de segurança
que originou o título destes autos, por força da coisa julgada e da preclusão –, afirmou a
impossibilidade de se questionar o comando judicial que determinou a implementação,
em extensão aos servidores inativos, da GDIBGE, salientando, inclusive, já ter sido o
título judicial exequendo submetido à improcedente ação rescisória.
À propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE
ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO
DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE,
GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E
ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO
PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial
transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à
autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de
Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e
Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão.
II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória
ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

20 e do
§ 8o, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo
art. 40,
Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a
este respeito. Precedentes.
III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado
vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à
inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em
sede de ação rescisória. Impossibilidade.
IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso
extraordinário.
(ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas de Ministros do
Supremo Tribunal Federal: ARE 1.323.905, relator Ministro André Mendonça, DJE de
A RE
relator Ministro Gilmar Mendes, DJE de
30/11/2023;
1.335.574/RJ,
16/5/2022;
ARE
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.328.532/RJ,
29/3/2022;
relatora Ministra Cármen Lúcia, DJE de
ARE
1.354.870/RJ,
24/11/2021;
1.313.593/RJ,
relator Ministro Roberto Barroso, DJE de
ARE
relatora
22/11/2021;
1.315.155/RJ,
Ministra Rosa Weber, DJE de
ARE
relator Ministro Alexandre
5/11/2021;
1.328.270/RJ,
de Moraes, DJE de
ARE
relator Ministro Ricardo
22/10/2021;
1.331.638/RJ,
Lewandowski, DJE de
ARE
relatora Ministra Rosa Weber,
21/10/2021;
1.137.882/DF,
DJE de 20/6/2018.
Desse modo, em homenagem ao Princípio da Colegialidade, curvo-me ao
entendimento formado pela maioria da Segunda Turma para reconhecer a inviabilidade
de se declarar inexigível o aludido título judicial, por força da preclusão e da coisa
julgada.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para julgar procedente o agravo interno, dando provimento ao recurso especial, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:58
Código de Controle do Documento: 8f47da70-f10f-438e-949e-68dd17f31622

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.171.877 / RJ
Número Registro: 2024/0358633-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052456720184020000
00753194320164025101
202303193098
52456720184020000
753194320164025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO JORGE JOAQUIM DE AZEVEDO
RECORRENTE : ANTONIO BUERI
RECORRENTE : JOVERCINO ALEXANDRE DOS SANTOS
RECORRENTE : JONAS PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE : SAMUEL ALVARO LOPES
RECORRENTE : CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
Documento eletrônico VDA56076758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:05
Código de Controle do Documento: 03e63088-f38b-46e0-80f7-11a7cef7f7c1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO JORGE JOAQUIM DE AZEVEDO
EMBARGANTE : ANTONIO BUERI
EMBARGANTE : JOVERCINO ALEXANDRE DOS SANTOS
EMBARGANTE : JONAS PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : SAMUEL ALVARO LOPES
EMBARGANTE : CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
HELOISA MONZILLO DE ALMEIDA - DF011254
JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
EMBARGADO : FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA - IBGE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
16/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:05
Código de Controle do Documento: 03e63088-f38b-46e0-80f7-11a7cef7f7c1